Tribunal: TJSP
Processo: 2088701-39.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2088701-39.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, são embargados MARIA LUIZA MONTEIRO (ESPÓLIO) e
CELINA MARIA JORGE MONTEIRO SEIXAS LOURO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088701-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.240
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 2088701-39.2019.8.26.0000.50000
Comarca: São Paulo (7a Vara da Família e Sucessões Central)
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: Maria Luiza Monteiro e outro
Juíza: Erica Regina Colmenero Coimbra Ponchio
Voto n. 18.240
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
219/223, afirmando a embargante haver contradição, bem como para fins de
prequestionamento, posto que, o juiz, ao entender na própria decisão que os
contratos preenchem os requisitos legais, estando a habilitação apta para o seu
prosseguimento, não há que se falar na aplicação, no caso, do disposto no art.
1.997 do Código Civil, incluindo seu parágrafo primeiro, já que a
manifestação apresentada não possui as características da impugnação
indicada no parágrafo citado.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088701-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.240
3
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas como deflui da leitura atenta e desinteressada da decisão. Há
contradição quando a decisão apresenta proposições entre si inconciliáveis, o
que não é o caso.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088701-39.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18.240
4
As razões recursais são mero inconformismo contra a
inadmissão da habilitação do crédito, sendo inadequada a presente via para a
reforma do julgado.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.